Tribunal: TJMT
Processo: 1060944-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRELIMINAR(ES). DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA AUTORIZADA. AFASTADA. MÉRITO. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 350668380 – Execução de Título Extrajudicial no 1060944-91.2025.8.11.0001 – 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá), que deferiu a gratuidade da justiça ao Executado, recebeu e julgou procedentes os Embargos do Devedor, declarando a inexistência do crédito exequendo e extinguindo a execução. 2- Da condição fática. Restou demonstrado: - em 16/2/2020, o Recorrido firmou contrato de honorários advocatícios com a Recorrente, prevendo pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) fixos e 30% do benefício econômico obtido na demanda, além de taxa de manutenção processual de R$ 29,00 mensais (id. 350668352); - a Recorrente ajuizou, em nome do Recorrido, ação de ressarcimento de dano material e moral em face de HDI Seguros S.A. e oficina credenciada, em razão de sinistro em veículo ocorrido em 14/12/2021, processo no 1005349-89.2022.8.11.0041, perante a 7a Vara Cível de Cuiabá (id. 350668368); - a petição inicial da ação de ressarcimento indicava, como pedido alternativo em caso de perda total, o valor de R$ 33.012,00 (trinta e dois mil e doze reais) correspondente à tabela FIPE do veículo sinistrado (id. 350668368); - em 10/8/2022, foi homologado acordo judicial no valor de R$ 20.397,30 (vinte mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta centavos), depositado integralmente na conta bancária da Recorrente (id. 350668351); - em 6/9/2022, a Recorrente repassou ao Recorrido, via PIX, a quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), retendo o saldo remanescente de R$ 9.897,30 (nove mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta centavos) conforme id’s. 350668350 e 350668351; - em 16/6/2025, o Recorrido, por seus advogados, notificou extrajudicialmente a Recorrente exigindo a devolução de R$ 5.721,66 (cinco mil, setecentos e doze reais e sessenta e seis centavos), calculado com base em honorários de 30% incidentes apenas sobre o valor do acordo (R$ 20.397,30 – vinte mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta centavos), deduzido o valor repassado, com correção monetária e juros desde 6/9/2022 (id. 350668351); - em 12/8/2025, a Recorrente respondeu por meio de contranotificação extrajudicial, constituindo o Recorrido em mora pelo valor de R$ 8.347,03 (oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e três centavos), calculado sobre proveito econômico total de R$ 53.409,30 (cinquenta mil, quatrocentos e nove reais e trinta centavos), correspondente à soma do valor do acordo (R$ 20.397,30) e do valor FIPE do veículo (R$ 33.012,00) (id. 350668350); - em 27/8/2025, a Recorrente ajuizou ação de execução de honorários advocatícios em face do Recorrido, no valor de R$ 8.347,03 (oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e três centavos), com fundamento no contrato de honorários como título executivo extrajudicial (id. 350667549); - o Recorrido foi citado, restando ausente à audiência de conciliação realizada em 2/10/2025 (id. 350668362); - em 6/10/2025, o Recorrido opôs Embargos do Devedor, alegando excesso de execução e inexigibilidade do crédito, requerendo gratuidade da justiça e efeito suspensivo (id. 350668365); - intimado para garantir o juízo ou comprovar hipossuficiência, o Recorrido juntou folhas de pagamento dos meses de 8/2025, 9/2025 e 10/2025, com renda líquida aproximada de R$ 1.941,82, bem como decisão judicial fixando alimentos provisórios em 30% do salário mínimo em favor de sua filha (proc. no 1060701-27.2025.8.11.0041) e comprovantes de pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 455,40 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) nos meses correspondentes (id’s. 350668374 a 350668379); - sobreveio sentença deferindo a gratuidade, recebendo os Embargos e julgando-os procedentes (id. 350668380); - a Recorrente interpôs Recurso Inominado pugnando pela nulidade da sentença e, no mérito, pela reforma para inclusão do valor do veículo no proveito econômico (id. 350668381); - o juízo deferiu a gratuidade da justiça à Recorrente e recebeu o recurso no efeito devolutivo (id. 350668383). 3- PRELIMINAR(ES). 3.1)
Do correto instrumento processual de defesa. Tendo sido arguida em defesa nulidade da execução, com fundamento em matérias de ordem pública (inexistência, invalidade ou ineficácia do título; falta de condições da ação; ilegitimidade passiva; crédito com exigibilidade suspensa; prescrição e decadência; etc...), a medida processual cabível será a “exceção de pré-executividade”, com dispensa da garantia do juízo. Precedentes. (TJMT – 2a CDPbC – RAgInterno no: 10218418820248110041 – rela. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO – j. 28/11/2025 – DJe 28/11/2025); (TJMT – 1a TR – RI no 1004639-83.2022.8.11.0004 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 10/10/2023 - DJE 11/10/2023); (TJMG – 1a CC – RApC no: 50015467220248130439 – rel. Desembargador Manoel dos Reis Morais – j. 12/11/2024 - DJe 18/11/2024); (TJSP – 2a TR – RAgI no 01102180420258269061/São José do Rio Preto – rel. Juiz Dirceu Brisolla Geraldini - j. 27/2/2026 – DJe 27/2/2026); (TJPR – 14a CC – RAgI no 00357458320248160000/Guarapuava – rel. Desembargador Josely Dittrich Ribas – j. 7/10/2024 - DJe 11/10/2024) e (TJPR - 2a CC – RApC no 0000539-20.2022.8.16.0051/Barbosa Ferraz – rel. Desembargador STEWALT CAMARGO FILHO - j. 23/2/2023 – DJe 24/2/2023). 3.1.1) De outro lado, considerada a especialidade da Lei de regência (Lei no 9.099/95 - “Seção XV” - “Da Execução” – art's 52 e 53), a disciplina dos Embargos do Devedor na execução de título extrajudicial encontra previsão no art. 53, §1o, do referido diploma, segundo o qual, “efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos”, nas hipóteses do art. 52, IX, “a” a “d” (- falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; - manifesto excesso de execução; - erro de cálculo; e, - causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença). Inobstante a regra geral de exigência de garantia do juízo, nos temas que constituem matéria de ordem pública arguidos em Embargos do Devedor ou Exceção de pré-executividade, dispensam a garantia do juízo (ex. prova de hipossuficiência; nulidade de citação; representação por curador; nulidade/inexistência do título; etc.). Precedentes. (TJMT – 2a CDPbC – RAgInterno no: 10218418820248110041 – rela. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO – j. 28/11/2025 – DJe 28/11/2025); (TJMT – 1a TR – RI no 1004639-83.2022.8.11.0004 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 10/10/2023 - DJE 11/10/2023); (TJMG – 1a CC – RApC no: 50015467220248130439 – rel. Desembargador Manoel dos Reis Morais – j. 12/11/2024 - DJe 18/11/2024); (TJSP – 2a TR – RAgI no 01102180420258269061/São José do Rio Preto – rel. Juiz Dirceu Brisolla Geraldini - j. 27/2/2026 – DJe 27/2/2026); (TJPR – 14a CC – RAgI no 00357458320248160000/Guarapuava – rel. Desembargador Josely Dittrich Ribas – j. 7/10/2024 - DJe 11/10/2024) e (TJPR - 2a CC – RApC no 0000539-20.2022.8.16.0051/Barbosa Ferraz – rel. Desembargador STEWALT CAMARGO FILHO - j. 23/2/2023 – DJe 24/2/2023). A solução harmoniza-se com as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, LIV, LV e LXXIV, da CF/88) e com o art. 98 do CPC, sob pena de inviabilizar o exercício do direito de defesa pelo hipossuficiente. 3.1.2) Deste modo, com fundamento nos princípios informadores dos Juizados Especiais (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição) e na evidente ausência de prejuízo as partes, possível o exercício da defesa, nos Embargos do Devedor, na forma ocorrida. 3.2) Da ausência de garantia do juízo. Conforme já registrado, em se tratando de defesa fundada em matéria de ordem pública e nos casos de comprovada hipossuficiência, possível a dispensa da garantia do juízo. 3.2.1) No caso, o Devedor apresentou documentação suficiente à demonstração de sua condição vulnerável (id’s. 350668374 a 350668377; 350668378; 350668379), sem impugnação específica pelo Credor. Seguem, portanto, reconhecida a viabilidade do instrumento processual de defesa, bem como, afastada a preliminar de ausência de garantia do juízo. 4- MÉRITO. 4.1) O contrato de honorários advocatícios firmado em 16/2/2020 entre as partes (id. 350668352) constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) e do art. 784, XII, do CPC. A Cláusula 9a do referido instrumento prevê, a título de remuneração pelo serviço advocatício contratado: - pagamento fixo de R$ 600,00 (seiscentos reais); - 30% (trinta por cento) sobre o “benefício econômico” obtido na demanda; e - taxa de manutenção processual mensal de R$ 29,00 (vinte e nove reais). 4.2) O contrato de prestação de serviços advocatícios, por força do art. 113 do Código Civil, deve ser interpretado conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, observada, ainda, a função social do contrato (art. 421 do CC) e a boa-fé objetiva (art. 422 do CC). A Cláusula 1a do contrato é expressa ao definir o objeto da contratação: "Ação de Ressarcimento de dano material e moral, devido à demora de pagamento sinistro de veículo". Sendo assim, o objeto profissional contratado consistiu na obtenção de ressarcimento em dinheiro pela demora no conserto do veículo sinistrado, e não na recuperação, transferência ou preservação do bem em si. O resultado obtido na demanda principal (proc. no 1005349-89.2022.8.11.0041) foi a homologação de acordo judicial no valor de R$ 20.397,30 (vinte mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta centavos), em espécie, depositado integralmente na conta da Recorrente em 10/8/2022. Esse é, pois, o ingresso patrimonial efetivo decorrente da atuação profissional contratada. O veículo sinistrado, avaliado pela tabela FIPE em R$ 33.012,00 (trinta e dois mil e doze reais), integrava o patrimônio do Recorrido antes do ajuizamento da ação. Inexistiu litígio sobre a propriedade ou a posse do bem, tampouco transferência de domínio em favor do constituinte como resultado da demanda. O veículo simplesmente permaneceu onde já estava, ou seja, no patrimônio do Embargante. A tese recursal de que a preservação do veículo configura “perda evitada” e, por isso, integraria o benefício econômico, revela-se juridicamente insustentável. A perda total era hipótese eventual, jamais concretizada; o acordo homologado foi em dinheiro, sem qualquer prestação envolvendo o automóvel; a Cláusula 9a do contrato não comporta interpretação extensiva para alcançar bens que já estavam no patrimônio do constituinte antes da relação contratual e a mera circunstância de a petição inicial conter pedido alternativo de valor FIPE em caso de perda total não autoriza a inclusão desse montante na base de cálculo, porquanto tal pedido sequer foi acolhido nem decorreu de prestação executiva da advogada. A admissão da tese recursal conduziria a resultado manifestamente desproporcional, a Recorrente teria direito, a título de honorários, a 78,5% do valor efetivamente recebido pelo cliente (R$ 20.397,30), o que ofende a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 4.3) Na omissão do contrato, os honorários percentuais incidem sobre o proveito econômico efetivamente experimentado pelo cliente. Precedente. (STJ – 4a T - REsp n. 1.376.513/RS – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 3/10/2017 - DJe 17/10/2017). A boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito, mas a interpretação contratual deve sempre prestigiar o equilíbrio entre prestações, vedando-se enriquecimento sem causa de qualquer das partes (art. 884 do CC). Cobrar honorários incidentes sobre um bem que jamais saiu do patrimônio do constituinte, sob o argumento de “ganho preservado”, consubstancia, na prática, retenção indevida de valores de cliente. 4.4) Considerada a definição correta de “benefício econômico” (que se limita ao valor do acordo homologado - R$ 20.397,30), os honorários devidos correspondem a: - parcela fixa: R$ 600,00; - percentual: 30% × R$ 20.397,30 = R$ 6.119,19; - total: R$ 6.719,19 (seis mil, setecentos e dezenove reais e dezenove centavos). O valor repassado pela Recorrente ao Recorrido em 6/9/2022 corresponde a R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). A diferença entre o valor retido pela Recorrente (R$ 9.897,30 — saldo após repasse) e os honorários efetivamente devidos (R$ 6.719,19) evidencia, em tese, retenção superior à pactuada, sendo certo que, sob qualquer prisma de cálculo, inexiste saldo devedor em favor da advogada Exequente, o que torna inviável o prosseguimento da execução. 4.5) A sentença de origem, ao reconhecer a inexigibilidade do título por inexistência de crédito a ser cobrado (art. 803, I, do CPC), e ao extinguir a execução com fundamento no art. 924, III, do CPC, encontra-se em perfeita harmonia com o direito aplicável e com a melhor interpretação contratual. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060944-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), WANDER VINICIUS ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 047.983.321-43 (RECORRIDO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026